Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701337-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATTIA MARIA BRAZ DA CUNHA AGRAVADO: ANGELICA INES MIOTTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, KÁTTIA MARIA BRAZ DA CUNHA, em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0710165-45.2023.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a exceção de pré-executividade, na qual a agravada impugnou o valor da execução, determinando, o juízo de piso, que a exequente, ora agravante, retifique o valor da execução. A agravante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que, a decisão agravada merece reforma, posto que o prazo para apresentação de Exceção de Pré-executividade precluiu, não havendo que se falar em impugnação eterna da execução por parte da agravada. Diante disso, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo. As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. É o relatório. Decido: Conforme dicção do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, caso verifique que a decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se relevante o fundamento da tese recursal. No presente caso, em cognição sumária, ressalto que a relevância da tese recursal se faz presente, posto que a exceção de pré-executividade é uma medida processual de natureza suspensiva, ou seja, visa a suspensão do processo de execução, para evitar a penhora do valor pleiteado pelo possível credor. Desse modo, por simples petição e sem garantia do juízo, o executado alega, na exceção de pré-executividade, vícios, nulidades de ordem pública, com provas pré-constituídas, dispensada a dilação probatória, com o objetivo de evitar a penhora em execução indevida. Segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, a exceção de pré-executividade, via de regra, não tenha um prazo prescricional para ser apresentada, podendo, portanto, ser apresentada mesmo após preclusos os embargos à execução. Nesse sentido Leandro Pausen: "(...) não tem prazo para ser oposta. Mesmo preclusos os embargos, poderá o executado, através da exceção de pré-executividade, suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo Juiz.". Todavia, ainda que não haja um prazo pré-estabelecido, a doutrina e jurisprudência pátria dispõe que a exceção de pré-executividade não pode ser apresentada após a penhora. Isto é, efetivada a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor, a exceção perde sua finalidade principal. Assim sendo, Alexandre Câmara discorre: “Considerando-se, porém, que a objeção de pré-executividade não tem o condão de suspender a execução, parece claro que, uma vez feita penhora (ou o depósito, na execução para entrega de coisa), e estando ainda em curso o prazo de dez dias para oferecimento dos embargos do executado, não teria este nenhum interesse (por ser inútil, neste caso) no oferecimento deste meio de defesa. A objeção de pré-executividade poderá ser oferecida, assim, antes da apreensão de bens do executado (...).” (grifou-se) Igualmente dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. SISTEMÁTICA ANTERIOR ÀS LEIS N. 11.232/05 E 11.382/06. EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sistemática processual em vigor antes das alterações levadas a efeito pelas Leis n. 11.232/05 e 11.382/06 não aceitava, como regra, a insurgência do devedor contra o débito exequendo antes de garantido o juízo pela penhora. 2. Em algumas hipóteses, no entanto, utiliza-se a exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo. 3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. 4. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 5. A exceção de pré-executividade somente se justifica na medida em que puder evitar a constrição indevida de bens do indigitado devedor. Realizada a penhora, com a consequente oposição dos embargos à execução, a exceção de pré-executividade restará prejudicada. Não tendo sido possível evitar a constrição de bens, caberá ao devedor opor os respectivos embargos, nos quais deduzirá toda a matéria de defesa, esvaziando por completo o interesse na exceção de pré-executividade, que perde o seu objeto. 6. Na hipótese de haver decisão transitada em julgado no âmbito dos embargos à execução, não é possível o reexame de tema neles contidos em sede de impugnação aos cálculos, ainda que este incidente tenha se iniciado antes. 7. Recurso especial provido. (grifou-se)REsp 1061759 / RS. RECURSO ESPECIAL. 2008/0114254-0, RELATORA: Ministra NANCY ANDRIGHI. ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/06/2011. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJe 29/06/2011. No caso em exame, a exequente, ora agravante, nos autos do processo n° 0710165-45.2023.8.07.0016, executa contrato de honorários advocatícios, que é título executivo extrajudicial, conforme determinam os artigos 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. Após análise dos autos de execução, processo n° 0710165-45.2023.8.07.0016, verifica-se que a executada somente apresentou exceção de pré-executividade após a realização de penhora, conforme prova de ID n. 48731540. À vista disso e considerando o que dispõe a doutrina e jurisprudência majoritárias sobre a matéria, intempestiva a exceção de pré-executividade, carecendo a executada, ora agravada, de interesse de agir. Já no tocante ao outro requisito para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, qual seja: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro, in casu, o preenchimento desse requisito, haja vista que o juízo de piso, através da Decisão de ID n. 165228812, suspendeu o trâmite processual da execução até a decisão final do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, diante da ausência de perigo da demora, indefiro o pedido suspensivo. Intime-se à agravante. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito